Tribunal: TCU
Processo: 012.905/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de alteração de concessão de aposentadoria de Caterina de Seta Cosentino, ex-servidora do Superior Tribunal Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno do TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e registrar, excepcionalmente, o ato de alteração de concessão de aposentadoria de Caterina de Seta Cosentino; 9.2. determinar ao Superior Tribunal Militar que: 9.2.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.3. esclarecer ao Superior Tribunal Militar que, a despeito da parcela alusiva ao reajuste de 15,80% do valor de VPNI ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução-TCU 353/2023; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.